Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.1 – Omissão. Contradição. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II) e para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). Não foi demonstrada a existência de omissão ou contradição no caso em exame.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Embargos de declaração conhecidos e não providos.
va